Tribunal: TJDFT
Processo: 0732984-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732984-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS DA SILVA NASCIMENTO IMPETRANTE: FERNANDA VIEIRA MATOS GARCES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de MATEUS DA SILVA NASCIMENTO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria, que decretou a prisão temporária do paciente. Na peça inicial (ID 49976011), os impetrantes narram que foi instaurado inquérito policial para apuração de crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima Jacob Vieira da Silva. Dizem que a autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária do paciente e de outro investigado, bem como pelo deferimento de outras medidas cautelares para elucidação das circunstâncias da morte da vítima, cujos pedidos foram acolhidos pela autoridade apontada coatora. Sustentam que a decretação da prisão temporária do paciente é desnecessária, pois não há indícios da participação do paciente no homicídio. Asseveram que o paciente e a vítima eram amigos e o paciente apenas encontrou a vítima no dia dos fatos. Alegam que o paciente se dispôs a colaborar com as investigações e foi indiciado em razão do excesso de reportagens nas redes sociais e jornais. Dizem que o paciente é inocente e que se mudou da sua residência porque estava sofrendo ameaças por diversos policiais que o culparam pela morte da vítima. Apontam a ocorrência de constrangimento ilegal e que não estão presentes os requisitos da prisão cautelar. Aduzem que o pedido de prisão foi fundamentado nos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, mas o Juízo transmudou o pedido e decretou, de ofício, a prisão temporária do paciente. Discorrem sobre as condições pessoais do paciente, como profissão definida, residência fixa e bons antecedentes. Requerem, em sede liminar, a concessão da ordem para que seja determinado o recolhimento do mandado de prisão expedido contra o paciente. Brevemente relatados, decido. Na análise inicial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão temporária do paciente. Consoante restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3360 e ADI 4109, para o deferimento da prisão temporária é necessário o preenchimento cumulativo de alguns requisitos: i) imprescindível para as investigações do inquérito policial (artigo 1o, inciso I, da Lei no 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); ii) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no artigo 1o, inciso III, Lei no 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; iii) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (artigo 312, § 2o, do Código de Processo Penal); iv) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal); v) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Penal (artigo 282, § 6o). Compulsando o caderno processual, verifica-se que a prisão temporária do paciente foi decretada em 21.7.2023, nos seguintes termos (ID 49976020): Trata-se de representação da Autoridade Policial da 33a Delegacia do Distrito Federal pela decretação da prisão temporária dos representados MATEUS DA SILVA NASCIMENTO e BRUNO OLIVEIRA RAMOS, bem como pela expedição de mandados de busca e apreensão e pela quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos representados (ID 165830815). As medidas visam instruir o Inquérito Policial no 930/2023, instaurado para apurar as circunstâncias do homicídio de Jacob Vieira da Silva. Após relatar os fatos já apurados, a Autoridade Policial sustenta que estão presentes os requisitos para a imposição da prisão temporária, bem como para as buscas e apreensões domiciliares e quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, afirmando que as medidas são necessárias para a continuidade das investigações. O Representante do Ministério Público suscitou preliminar de incompetência deste Juízo para a análise da medida cautelar, por entender que não há elementos que indiquem que algum dos atos de execução tenha ocorrido nesta circunscrição (ID 165908369). A Autoridade Policial apresentou aditamento à representação, em que ressalta que "na propriedade onde foi encontrado o corpo da vítima, não foram encontrados vestígios de sangue ou qualquer outro elemento que indicasse que a execução do homicídio se deu naquela chácara, o que sugere que o local foi utilizado apenas para ocultar o cadáver". Ainda, aduz que "o único ato de execução do crime até o momento comprovado foi em Santa Maria/DF, quando os autores buscaram a vítima em casa no veículo Ford/KA". Ao final, pugna pelo reconhecimento da competência deste Juízo para apreciar as medidas cautelares pleiteadas (ID 165940759). Este Juízo, por decisão proferida em 20/7/2023, rejeitou a preliminar de incompetência suscitada pelo Ministério Público e reconheceu, por ora, a competência deste Juízo pela prevenção, com fundamento no art. 70, § 3o, do CPP (ID 165979833). Por fim, o Representante do Ministério Público manifestou-se pelo deferimento integral das medidas (ID 166051446). É o breve relatório. Decido. I – DA PRISÃO TEMPORÁRIA A prisão temporária é medida que se inclui no gênero das prisões cautelares, que têm como finalidade garantir o exercício da pretensão punitiva estatal, desde as investigações preliminares até a final aplicação da lei penal. Não pode ser confundida, portanto, com efetivo cumprimento de pena, por ser inadmissível a antecipação da sanção penal no atual regime constitucional, em que se tem como fundamento o princípio da não-culpabilidade. Assim, não se admite que a qualquer indivíduo seja imposto o cumprimento de uma pena criminal sem que haja o efetivo trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Por essa mesma razão, as prisões cautelares são medidas de exceção, só podendo ser impostas quando demonstrada a sua evidente necessidade, por meio de decisão judicial devidamente fundamentada. Prevê a Lei no 7.960/89, de forma expressa, os requisitos da prisão temporária. A par disso, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a constitucionalidade do artigo 1o da Lei n°7.960/89, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.109/DF e 3.603/DF, julgou parcialmente procedentes os pedidos para dar interpretação conforme a Constituição Federal, fixando o entendimento de que a decretação da prisão temporária será cabível, apenas e tão somente, quando forem cumpridos cumulativamente os seguintes requisitos: (i) for imprescindível para as investigações do inquérito policial; (ii) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado; (iii) for justificada em fatos novos ou contemporâneos; (iv) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; e (v) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas (STF. Plenário. ADI 3360/DF e ADI 4109/DF, Rel. Min. Carmen Lúcia, redator para o acórdão Min. Edson Fachin, julgados em 11/2/2022). Verifico, no caso em tela, o atendimento do inciso III, alínea “a”, do art. 1o do referido diploma legal, uma vez que os elementos de convicção reunidos no presente pedido apontam, com elevado grau de plausibilidade, no sentido do envolvimento dos representados em crime de homicídio qualificado. No bojo das investigações foram colhidos fundados indícios de autoria em desfavor dos ora representados MATEUS DA SILVA NASCIMENTO e BRUNO OLIVEIRA RAMOS. Com efeito, as oitivas em sede policial, o teor da denúncia apócrifa, a localização do corpo da vítima em imóvel vinculado ao segundo representado, a relação prévia da vítima com o primeiro representado, que teria combinado um encontro que ocasionou o desaparecimento da vítima, e os demais elementos colacionados pela autoridade policial apontam ambos os representados como envolvidos no delito, na condição de autores ou, ao menos, partícipes. Problema maior se apresenta ao magistrado no que se refere ao requisito contido no inciso I do art. 1o da mesma Lei. No entanto, resta atendido na hipótese. A Autoridade Policial e o Ministério Público afirmam que a medida é necessária às investigações que à Autoridade Policial cabe presidir. Ao juiz cumpre verificar se as alegações são plausíveis e razoáveis, dada a natureza cautelar e urgente da medida. A atenta leitura dos documentos que acompanham a presente representação demonstra que a prisão dos representados tem função essencial na averiguação dos fatos objeto do inquérito, pois ainda pairam dúvidas quanto à autoria e as circunstâncias do fato, as quais só poderão ser elucidadas com os interrogatórios e a colheita de outras provas enquanto detidos, como a oitiva de testemunhas sem o temor de represálias. Some-se a isso o risco à escorreita colheita de provas, extraído da periculosidade dos investigados, razão pela qual há inequívoca ameaça à integridade física das testemunhas. A par disso, os representados podem estar ativamente atuando, no momento, para fazer desaparecer provas e o próprio corpo de delito, já que os elementos de convicção revelam possível transporte e ocultação do cadáver, além de fraude processual, com alteração de provas, em especial, o automóvel que teria sido utilizado para arrebatar a vítima, visualizado pelas testemunhas já com alterações após a data do fato. Trata-se, portanto, de um caso em que a manutenção dos representados em liberdade representa grave óbice à continuidade das investigações, já que demonstraram estarem dispostos a se furtar à atuação da Justiça e prejudicar os trabalhos da Polícia Judiciária. Tendo em vista as circunstâncias do caso acima relatadas, revela-se imprescindível a medida, para possibilitar a conclusão das investigações e a completa elucidação dos fatos. Registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir o sucesso da investigação. Medidas de comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato, proibição de ausentar-se da Comarca, recolhimento domiciliar no período noturno, fiança e monitoração eletrônica não possuem força cogente necessária para conter pessoa como os representados, seja pela periculosidade que se examina de seus atos, seja por sua conduta pretérita de fugirem do aparato estatal. Por fim, quanto à contemporaneidade, o pedido também comporta cabimento, especialmente pela recente data do cometimento do crime. Assim, entendo presentes as hipóteses previstas no art. 1o, incisos I e III, “a”, da Lei n. 7.960/89, à luz do que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 3360/DF e 4109/DF. (...) Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA de MATEUS DA SILVA NASCIMENTO e BRUNO OLIVEIRA RAMOS, qualificados nos autos, pelo prazo de 30 (TRINTA) dias, podendo ser prorrogada por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Diferentemente do que defendem os impetrantes, pelo menos nesta análise preliminar, verifica-se que os requisitos da prisão temporária estão presentes e que a decisão apontou as diversas razões pelas quais reputou imprescindível a decretação da segregação cautelar para as investigações do inquérito policial e em razão da existência de elevado grau de plausibilidade do envolvimento do paciente em crime de homicídio qualificado. Além disso, apontou a existência de fundadas razões no sentido de que o paciente pode estar atuando, no momento, para fazer desaparecer provas e o próprio corpo de delito, já que os elementos de convicção revelam possível transporte e ocultação do cadáver, além de fraude processual, com alteração de provas, em especial, o automóvel que teria sido utilizado para arrebatar a vítima, visualizado pelas testemunhas já com alterações após a data do fato. Conforme as investigações, há fundadas razões de envolvimento do paciente no crime em apuração de homicídio qualificado, haja vista o suposto encontro havido entre ele e a vítima no dia do seu desaparecimento, que culminou com a sua morte. Ademais, a necessidade da prisão cautelar foi justificada pelo Juízo para que sejam realizadas as oitivas de testemunhas sem o temor de represálias, bem como para impedir a destruição ou ocultação de prova durante a deflagração da operação policial. Além disso, trata-se de homicídio qualificado, crime previsto no artigo 1o, inciso III, Lei no 7.960/1989. Dessa forma, não se observa ilegalidade na decretação da constrição temporária, que se afigura necessária para a conclusão das investigações e para se evitar a possível prática de novos crimes pelo paciente. Importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e profissão, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Por outro lado, não se vislumbra a apontada ilegalidade relativa à decretação da prisão temporária de ofício pelo Juízo. Conforme se observa da própria decisão, a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente e de outro agente e, após manifestação do Ministério Público, foi decretada a segregação pelo Juízo, pelo prazo de 30 dias, prorrogável por igual período. Por fim, a versão apresentada pela defesa, no sentido da negativa de autoria do paciente, é matéria atrelada ao mérito de eventual ação penal e não prescinde da incursão probatória do feito, a ser realizada inicialmente pelo Juízo de origem, sob o crivo do devido processo legal. A propósito, vale destacar que o habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de fatos e provas, como pretendem os impetrantes. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator